Tribunal: STF
Processo: MS 24205
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-25
Data de publicação: 2002-04-25

Ementa:
EMENTA: Não é, o Supremo Tribunal Federal, na forma do
art. 102, I, "d"  da Constituição Federal e art. 21, VI da LOMAN ,
competente para julgar mandado de segurança contra Desembargador.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Maior (AO 176, Min.
Carlos Velloso, DJ 18.06.93, AGRMS 22042, Min. Celso de Mello, DJ
23.09.94, MS 24.156, Min. Maurício Corrêa, DJ 13.02.02).
               Agravo improvido.